Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO A SUPERMERCADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da participação dos acusados no fato delituoso, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e não provido.